Tribunal: TJSP
Processo: 1016380-87.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão do embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que houve decurso do prazo prescricional em relação ao embargante, sem que tenha se operado suficiente interrupção ou suspensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão do embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que houve decurso do prazo prescricional em relação ao embargante, sem que tenha se operado suficiente interrupção ou suspensão deste, pois a demanda anterior, apontada como suposta causa interruptiva da prescrição, foi ajuizada apenas por irmãos do embargante, de modo que não lhe beneficia – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.